Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-65.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006344-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO BITTENCOURT - CPF: 471.014.072-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006344-65.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
João Pedro Bittencourt

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA PELO AUTOR – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO RAZOÁVEL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006344-65.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
João Pedro Bittencourt

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move João Pedro Bittencourt, deferiu a realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), determinando que o pagamento seja realizado pela ré.

Aduz a agravante, em suma, que não basta a demonstração da hipossuficiência econômica, deve ficar clara a demonstração de inacessibilidade à prova, e que a inversão do ônus não seja danosa a ponto de inviabilizar a ampla defesa.

Argumenta que que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida.

Pugna pela reforma da decisão, para que o agravado arque integralmente com os honorários do perito.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 83866989).

As informações foram prestadas (id. 87600986)

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86631451).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1006344-65.2021.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravado:
João Pedro Bittencourt

V O T O

Cinge-se dos autos que
João Pedro Bittencourt
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório
- DPVAT
contra
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de julho de 2019.

O douto magistrado
a quo
deferiu a realização da prova pericial postulada pelas partes, arbitrando ao pagamento dos honorários periciais em R$500,00 (quinhentos reais) à seguradora, em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória (id. 51822840 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que

não basta a demonstração da hipossuficiência econômica, deve ficar clara a demonstração de inacessibilidade à prova, e que a inversão do ônus não seja danosa a ponto de inviabilizar a ampla defesa.

Segue sustentando que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual cabe ao Estado arcar com a produção da prova pretendida. Subsidiariamente, requer a reforma decisão, para que o agravado arque integralmente com os honorários do perito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o douto magistrado procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Assim, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, o autor é hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária. Ressalte-se que a seguradora é maior interessada na realização da perícia médica, mormente após a realização do ato será quantificada a extensão do dano e o valor da indenização.

Em situação análoga já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RESCURSO DESPROVIDO”. Quanto solicitado por ambas às partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora
. (Rai n. 0018500-15.2015, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.06.15).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021